Tribunal: CARF
Processo: 14055.720493/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14055.720493/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.861 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
COLÉGIO VIP LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Deve ser mantida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional quando
confirmada a situação excludente que deu causa ao Ato Declaratório Executivo
(ADE).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), ao qual farei as complementações necessárias,
ao final:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Ato Declaratório
Executivo (fl. 15) que excluiu o contribuinte do regime do Simples Nacional no ano
calendário 2014, com efeito a partir de 01/01/2015, em virtude da constatação de
débitos com exigibilidade não suspensa discriminados à fl. 28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14055.720493/2014-81
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.861 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14055.720493/2014-81

A exclusão fundamentou-se no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e
alínea “d” do inciso II do art. 73, combinado com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94/2011.
O Manifestante apresentou contestação à sua exclusão do Simples (fl. 02) encaminhada
à Divisão de Orientação e Análise Tributaria – DIORT da Delegacia da Receita Federal
em Brasília que através do Despacho Decisório no 675/2015 (fls. 28 a 30) indeferiu o
pedido do contribuinte afirmando que “Não foi encontrado no Sistema o pagamento do
débito referente à multa pelo atraso na entrega da DIRF referente ao período de
apuração de 03/03/2014 e o débito inscrito em Dívida Ativa da União sob o no
10414011315 encontra-se em fase de ajuizamento desde 03/12/2014 (fls. 22)”.
Informou ainda que consulta ao histórico registrado no Portal do Simples Nacional na
Internet, verifica-se que a empresa já havia sido excluída do Simples Nacional pelo
Governo do Distrito Federal, com data efeito em 01/01/2015 “em razão de pendência
distinta daquelas relacionadas ao ADE DRF/BSB no 1064721/2014 (fls. 24). Assim,
embora a exclusão promovida pelo ADE DRF/BSB no 1064721/2014 tenha sido
confirmada, a mesma não foi efetivada uma vez que a empresa não era mais optante
pelo regime simplificado (fls 13)”.
A DIORT, através da notificação no 1183/2015 (fl. 31) informou o contribuinte da
decisão afirmando caber “interposição de recurso à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília-DF, no prazo de 30(trinta) dias contados de sua
ciência”.
Ciente do indeferimento de seu pedido em 01/06/2015 (fl. 33) o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 25/06/2015 (fl. 37) alegando, em síntese que:
• O débito de R$ 200,00 (multa por atraso de entrega de DIRF) quando do referido ato
de exclusão não era de conhecimento da peticionária, e, tão logo teve ciência do mesmo
efetuou o pagamento pelo (DARF cópia anexada);
• “além do tributo inscrito (inscrição 00010414011315), já combatido e informado o
pagamento, inclusive a peticionária buscou informar à Justiça Federal o referido
pagamento, o que não foi possível já que, os serventuários da justiça encontram-se em
greve, mas, se reserva no direito e requer a juntada posterior a esta manifestação de
inconformidade, do protocolo da Justiça Federal, informando o pagamento do tributo
em execução fiscal, fruto da inscrição retro mencionada”.
• busca a regularização e revisão da dívida inscrita ativamente, já que, houve o
pagamento do tributo (protocolo de n° 01226112014, de 30/10/2014 anexado), que hoje
se encontra em fase de execução na Justiça Federal - correndo junto à 19a. Vara Federal
- sob o processo de n° 0073045.66.4.01.3400.
• requer a análise e pede sua manutenção no Simples Nacional.

Cientificada (fls.72), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 91, no
qual reitera as alegações suscitadas quando da Impugnação.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.861 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14055.720493/2014-81

Conforme se verifica pela documentação juntada aos autos, o Ato Declaratório de
Exclusão foi entregue a contribuinte em 29/09/2014 (fls. 18). Além da referida notificação, foi
publicado no site da RFB o Edital Eletrônico no 855240, de 23/10/2014 (fls. 19 e 20).
Havendo dois prazos de notificação, deve ser feita a contagem pelo prazo mais
benéfico. Sendo assim, nos termos do artigo 23, parágrafo 2o, inciso IV, do Decreto no
70.235/72, considera-se o contribuinte cientificado em 07/11/2014.
A data da ciência é relevante porque, conforme consta dos artigos 3o e 4o do ADE
a contribuinte teria o prazo de 30 dias para regularizar os débitos que motivaram sua exclusão.
Sendo assim, o prazo final para que fosse procedida a mencionada regularização por parte do
contribuinte se encerrou em 08/12/14.
A Recorrente alega que efetuou o recolhimento do tributo em 20/12/2012. De
fato, da guia de recolhimento constante às fls. 54 , consta pagamento do montante de R$
13.741,49 que corresponde, exatamente, ao valor do principal constante na Certidão de Dívida da
Ativa da PGFN. Todavia, quando efetuado o mencionado recolhimento já teriam transcorridos os
30 dias acima mencionados.
Ademais, embora alegue o recolhimento da multa por ausência de apresentação da
DIRF, compulsando os autos, não identifiquei a guia de recolhimento. A decisão recorrida, por
sua vez, também atestou que os referidos débitos ainda se encontravam em aberto, conforme se
verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Não foi encontrado no Sistema o pagamento do débito referente à multa pelo atraso na
entrega da DIRF referente ao período de apuração de 03/03/2014.
Conforme relatório obtido na PGFN, o débito inscrito em Dívida Ativa da União sob o
no 10414011315 encontra-se em fase de ajuizamento desde 03/12/2014 (fls. 22).
O relatório de informações de apoio para emissão de certidão assinala que os débitos
que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional ainda se encontram
pendentes de regularização na data atual (fls. 27).
Fica assim constatado que os débitos não foram regularizados no prazo previsto pelo
artigo 4o do ADE de exclusão da empresa do Simples Nacional.
Sendo assim, não tendo sido comprovado o recolhimento da multa por falta de
entrega da DIRF, no prazo de 30 dias do recebimento do ADE, inviável acolher a pretensão de
reinclusão no Simples Nacional.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital